Tribunal: STF
Processo: HC 204149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 30.6.2021 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Evanice Almeida Bezerra Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.5.2021, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.910.373, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVAS CONCRETAS, QUE EXTRAPOLAM AS ELEMENTARES DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Na espécie, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada por meio de explicitação acerca de elementos concretos e atinentes ao fato delitivo, representando a culpabilidade e as circunstâncias do crime maior grau de reprovabilidade da conduta da Acusada.
    2. A culpabilidade da Ré foi considerada desfavorável em razão da sua insistência, pois, mesmo alertada pelo médico perito acerca de irregularidade da documentação apresentada para requerer o auxílio beneficiário, retornou novamente ao INSS, insistindo na alegação de gravidez de risco. Portanto, ao contrário do asseverado pela Defesa nas razões do apelo nobre, esse comportamento transborda o contido no tipo do art. 171, § 3º, do Código Penal, dando ensejo, de forma concreta, à elevação da pena-base.
    3. De igual modo, a falsificação de quatro atestados médicos, além de um requerimento de benefício por incapacidade, justifica, de modo concreto, a negativação das circunstâncias do crime, pois extrapola, em muito, o contido no tipo do estelionato majorado, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou inerente às elementares do crime.
    4. Agravo regimental desprovido”.
    2. A impetrante pretende a “redução da exasperação da pena promovida na primeira fase da dosimetria, estabelecendo-a no mínimo legal”.
    Narra que o “paciente, em sentença proferida por juízo de primeira instância, foi condenada à 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 70 (setenta) dias-multa, pelo delito do art. 171, § 3.º, do Código Penal, sendo a pena convertida em duas restritivas de direitos.
    Irresignada, a Defesa interpôs Apelação Criminal visando o reconhecimento da atipicidade formal do delito, e, subsidiariamente, que a pena-base fosse fixada no mínimo. O recurso, contudo, teve provimento negado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo a quo.
    A Defesa então interpôs Recurso Especial alegando a ofensa art. 59, caput, inciso II, do Código Penal, ante a inexistência de fundamentação idônea e requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.
    Em decisão monocrática, o recurso foi desprovido sob o argumento de que fixação da pena-base acima do legal foi adequadamente fundamentada, não havendo deficiência quanto à análise da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.
    Sendo assim, foram interpostos Embargos de Declaração no Recurso Especial sob a alegação de que a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva não foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, e portanto, deveria ser extinta a punibilidade. Contudo, os embargos foram rejeitados em razão de não ter sido verificada a ocorrência da prescrição punitiva.
    Em seguida, foi interposto Agravo Regimental com o intuito de pleitear pela inidoneidade das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, requerendo a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto em lei. O Relator, contudo, decidiu negar provimento sob o fundamento de que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
    Alega que o “magistrado de origem exasperou a pena-base do crime de estelionato, valorando negativamente os vetores culpabilidade e consequência do crime sob os fundamentos de que a paciente insistiu na tese da gravidez de risco com documentação irregular e que foi demandada a falsificação de quatro atestados falsos (…).
    Entretanto, tal fundamentação, ratificada, ainda, pelo TRF5, é inválida, pois essa circunstância já é ínsita ao tipo penal, na medida em que os gravames jurídicos já se enquadram no próprio tipo (…).
    A argumentação, portanto, viola a vedação do bis in idem, já que existe dupla valoração negativa do mesmo fato: enquadramento no tipo penal que já presume existência do uso de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, e, ainda, a exasperação da pena acima do mínimo legal pelo mesmo motivo”.
    Pede a “redução da exasperação da pena promovida na primeira fase da dosimetria, estabelecendo-a na no mínimo legal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O Juízo sentenciante negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime conforme estes fundamentos (...):
    ‘1.ª Fase:
    A culpabilidade do réu (intensidade do dolo) é elevada, porque mesmo diante do alerta do médico perito de que a documentação para prorrogação do benefício estava irregular, a acusada retornou pela terceira vez ao INSS, insistindo na teve de gravidez de risco.
    […] As circunstâncias do crime devem ser consideradas agravadas, pois demandaram falsificação em quatro documentos atestados médicos e requerimento de benefício por incapacidade falsos.’
    O Tribunal federal de origem manteve o sopesamento desfavorável das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime com apoio nestas razões (...):
    ‘Outrossim, não vislumbro excesso na dosimetria da pena.
    A pena-base fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão está devidamente dosada, pois é razoável considerar-se mais grave a 'culpabilidade' da ré quando se leva em conta que, mesmo diante do alerta do médico perito de que a documentação para prorrogação do benefício estava irregular, a acusada retornou pela terceira vez ao INSS, insistindo na afirmação de gravidez de risco, bem assim as 'circunstâncias do crime', já que o cometimento do delito demandou a falsificação de 05 (cinco) documentos.’
    É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
    E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Na espécie, conforme se observa das transcrições anteriormente realizadas, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada por meio de explicitação acerca de elementos concretos e atinentes ao fato delitivo, representando a culpabilidade e as circunstâncias do crime maior grau de reprovabilidade da conduta da Acusada.
    Como se vê, a culpabilidade da Ré foi considerada desfavorável em razão da sua insistência, pois, mesmo alertada pelo médico perito acerca de irregularidade da documentação apresentada para requerer o auxílio beneficiário, manteve a alegada gravidez de risco. Portanto, ao contrário do asseverado pela Defesa nas razões do apelo nobre, esse comportamento da ora Agravante transborda do contido no tipo do art. 171, § 3.º, do Código Penal, dando ensejo, de forma concreta, à elevação da pena-base.
    De igual modo, a falsificação de quatro atestados médicos, além de um requerimento de benefício por incapacidade, justifica, de modo concreto, a negativação das circunstâncias do crime, pois extrapola, em muito, o contido no tipo do estelionato majorado, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou inerente às elementares do crime”.
    5. Descabe cogitar-se de bis in idem na espécie. Diferente do alegado na inicial, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime não foram valoradas de forma negativa em razão de elementos inerentes ao tipo penal do delito de estelionato previdenciário. 
    Como ressaltado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a “exasperação da pena-base foi devidamente justificada por meio de explicitação acerca de elementos concretos e atinentes ao fato delitivo, representando a culpabilidade e as circunstâncias do crime maior grau de reprovabilidade da conduta da Acusada”.
    Não se comprova, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie. O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora